Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719291-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA AGRAVADO: VALTER JOSE GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0711448-79.2022.8.07.0003), que tem como autor VALTER JOSE GOMES DA SILVA. A decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça e a tutela antecipada de urgência parcialmente para que os réus se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos compulsórios, sob pena de multa (ID 123234060): “VALTER JOSÉ GOMES DA SILVA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BANCO BRB S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO PAN S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e ASPERCIR PREVIDÊNCIA, por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. O autor afirma que, ao longo dos anos, aceitou diversos empréstimos, crediários e outros produtos financeiros oferecidos por instituições financeiras, sem avaliação de risco. Aduz que incorreu em superenvididamento que o levou à insolvabilidade, apesar da condição de servidor público. Assevera que sua renda bruta totaliza R$ 7.900,38, mas os débitos dos empréstimos alcançam em média R$ 7.460,92, o que lhe obriga obter empréstimo mensal na modalidade de “antecipação salarial”. Relata que as instituições lhe negam o detalhamento de cada dívida, e narra que tentou reestruturar sua situação financeira perante os requeridos, sem êxito. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para suspensão de descontos e para apresentação de documentos, designação de audiência de conciliação, citação do réu e procedência do pedido de repactuação homologado judicialmente. Também juntou documentos. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e numa análise preliminar, tais requisitos estão presentes, de maneira a permitir a parcial antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, entre as partes, firmaram-se diversos contratos para a concessão de empréstimos à autora. Por oportuno, confiram-se os descontos no contracheque do autor referente à contratação de 20 empréstimos (ID 123143364). De acordo com a prova documental, a cobrança das parcelas dos empréstimos se dá ora por descontos em folha de pagamento ora por débito em conta corrente (ID 123143366). Ou seja, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ela já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu concorreu para a situação de manifesto superendividamento da autora. Afinal, o autor é servidor aposentado do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA, um dos credores de maior parcela de superendividamento. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu optou por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar distrito no 840/2.011 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Ou seja, a norma legal impõe limites foi quem se encarregou de instituir limites. Já em doutrina, se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República,[1] sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tempor fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). A corroborar essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.[2] Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, onde o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela. A uma, porque a parte autora afirma não ter recebido os documentos demonstrativos da composição de toda sua dívida, não lhe sendo exigível a prova do fato negativo. E a duas, porque, mesmo sem a disciplina do superendividamento no CDC, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posiciona no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. Confiram-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (considerada conta bancária e contracheque). 2. Deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, persiste o benefício em todas as instâncias, até decisão final do processo, salvo revogação expressa. 3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. Se o caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, é desnecessária a formulação de pedido específico. 4. A limitação de descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pelo autor -os consignados em folha de pagamento e os descontados em conta corrente - excedem o limite normativo, é impositiva a adequação ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (abatidas apenas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007), com vistas à garantia do mínimo existencial. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346349, 07054517720208070006, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. I - Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. Recomenda-se, no entanto, que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência da contratante e de sua família, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor. II - Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados com o dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. III - Negou-se provimento aos recursos.(Acórdão 1273143, 07135921920198070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaques meus). APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. SPC. REGISTRO INDEVIDO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, para limitação dos descontos oriundos de empréstimos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da parte, bem como de danos morais por indevida inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios. 4. A judicialização de questão afeta à limitação dos descontos relativos às parcelas dos empréstimos bancários não impede que o credor, quando no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 5. Não cabe à parte indenização por dano moral em virtude de registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito quando preexistente outras legítimas inscrições. Súmula 385 do STJ. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.(Acórdão 1270505, 07194827020188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Em que pese a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) ser direcionada aos empréstimos com consignação em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os empréstimos comuns descontados em conta corrente. 4. Embora o credor esteja vinculado a observar a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, em caso de inadimplemento da dívida, afigura-se regular e legal a conduta da instituição financeira em promover as mencionadas cobranças e promover a inscrição do nome dos devedores no rol de mau pagadores, na medida em que configura exercício regular de seu direito de credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1263170, 07072828120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - sublinhas e negritos meus). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO E FACILITAÇÃO DA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DA VERBA SALARIAL. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1.Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. 1. A relação existente entre o autor e o réu se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências". 1.1. É o que ocorre na situação dos autos, em que evidenciada a hipossuficiência do consumidor. 4. Mostra-se abusiva a conduta da instituição financeira que retém integralmente os rendimentos laborais do correntista, por mais de um mês, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que o deixa sem condições de prover a sua subsistência. 5. Na espécie, a dinâmica do caso demonstra que o recorrente realizava o acúmulo do passivo - mês a mês, por um grande lapso temporal -, efetuando a cobrança total do débito na primeira verba salarial creditada, de maneira abusiva, considerando que o apelado restou privado de acesso ao mínimo para sua subsistência, na medida em que todos os seus rendimentos foram retidos pela instituição financeira. 6. Na espécie, não se afirma que os valores não são devidos, ao contrário, diante do inadimplemento da verba por demasiado lapso temporal (+ 24 meses), caberia à parte se utilizar dos meios admitidos em direito, como a ação judicial, ou mesmo a renegociação com o consumidor, pois a soma de todos os meses devido e, por conseguinte, a retenção total da primeira verba salarial, e, também, a quase totalidade da segunda verba salarial, afronta o dever de informação, a razoabilidade e a proporcionalidade. 7. No caso dos autos, a retenção pelo Banco do salário integral do correntista para pagamento do valor total do débito, por mais de um mês, não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o consumidor de arcar com as suas necessidades básicas. 8. Não há que se falar em redução do quantum fixado a título de danos morais, porquanto mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado e o caráter pedagógico da condenação. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1259432, 00044751020178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaques meus). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos casos em que se constata total incapacidade financeira da parte, conclui-se, que a retenção substancial de salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Considerando que a cobrança da dívida não é objeto da presente ação, incabível a penhora do salário da parte. Eventuais questões atinentes a débitos perante a Instituição Financeira deverão ser discutidas em ação própria. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1246867, 07245967120198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – negritos e sublinhas meus). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMOS. REVISÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). DIGNIDADE PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA 'PRÓ RATA'. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO RÉU. RECURSO DESPROVIDO DO AUTOR. 1. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento, podendo ser aplicado aos empréstimos direto em conta corrente. 2. Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente. 3. E nem há que se alegar que, as instituições financeiras não possuem meios de saber, se a pessoa que se dirige a um Banco para pedir empréstimo já possui outros, em outras Instituições de crédito. 4. É público e notório que não só os Bancos, como até mesmo as lojas que oferecem "crediário" para seus clientes possuem acesso ao "SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉCITO (SCR), gerenciado e fornecido pelo Banco Central para justamente informar a situação econômica de cada cidadão que possui qualquer tipo de negociação financeira no país, tal como empréstimo, crediário ou mesmo dívida no mercado financeiro. 5. Constatado que houve sucumbência recíproca equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 50% para cada parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido do Banco Réu. Recurso desprovido da Autora.(Acórdão 1199861, 07103254020188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei). Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de a parte autora manter imune a descontos parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que – provável o direito e no final da demanda e procedente o pedido – a autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao deferimento da medida, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam a autora manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar os réus a promoverem descontos de parcelas de financiamento superiores ao limite legal e a fornecerem à parte autora os instrumentos contratuais relativos a todas as operações de mútuo firmadas entre as partes. Por conseguinte, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, pois sequer foi oferecido o plano de repactuação. DECISÃO. Por todo o exposto, DEFIRO a GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao autor e, ainda, a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO AOS RÉUS. que: 1) se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando que o referido limite máximo de 30% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento; 2) forneçam à parte autora cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas entre si e a autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Cadastre-se a gratuidade deferida. Intimem-se os réus BANCO BRB S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BMG S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A via sistema eletrônico e os réus CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e ASPERCIR PREVIDÊNCIA por AR para cumprimento imediato da tutela de urgência, e citem-nos para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentação da contestação e de presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial). Advirta o réu que a contestação deverá ser subscrita por advogado(a). Fornecidos os instrumentos contratuais, intime-se a parte autora para apresentar o plano de repactuação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela antecipada. Cumpridas as diligências, concluam-se os autos para análise e designação da audiência de conciliação pelo rito do Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Confiro à presente decisão força de mandado. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante assevera que a obrigação de fazer deferida em caráter de tutela antecipada não é passível de cumprimento pela parte agravante, pois os empréstimos mencionados foram entabulados com o Banco BRB, Banco Cetelem S/A, Banco Santander (Brasil) S.A, Banco Bmg S.A, Banco Pan S.A, Banco Bradesco Financiamentos S.A e Aspecir Previdência e pela Cooperativa de Crédito SICOOB DFMIL - Cooperativa de Crédito dos Militares e da Segurança Pública no Distrito Federal - LTDA, pessoas distintas da recorrente. Argumenta que a Agravante SICOOB Confederação é uma entidade associativa de terceiro grau, não constituída por instituição financeira, tendo no seu rol de atribuições únicas e exclusivas, conforme disposição legal, orientar e coordenar as atividades das filiadas, mediante convênio firmado, sem qualquer poder de gerência ou fiscalização sobre elas. Assinala que a agravada é cliente da cooperativa SICOOB DFMIL, esta sim, instituição financeira, nos termos do art. 1o da Lei Complementar 130/09 e art. 9o, I e II da Resolução no 2.771/2000 do Banco Central e, nesta condição, responsável pela abertura, manutenção de contas correntes, captação de depósitos e concessão de empréstimos. Afirma que dos 21 (vinte e um) contratos de empréstimos, apenas 1 foi estabelecido com a cooperativa SICOOB DFMIL, sendo que a parcela deste representa apenas cerca de 1,45% da remuneração bruta do Agravado, percentual irrisório em relação ao montante das demais parcelas, convencionadas com os outros bancos, ou seja, a cobrança que menos tem potencial para “superendividar” a Agravada e que está em conformidade com o limite legal estabelecido para cobrança de parcelas de empréstimos consignados, qual seja, 30% (trinta por cento) sobre a remuneração bruta. Alega que, caso exista excesso, este se dá por determinação de descontos oriundos de contratos celebrados com o Banco de Brasília-BRB, que entabulou os contratos de empréstimo com a agravada, estabelecendo como modalidade para pagamento débito em conta. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de considerar inadmissível a soma dos referidos descontos para exigir a limitação legal, tendo reputado lícitos os descontos de parcelas diretamente em conta quando contratados. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja revogada a tutela de urência deferida, ante sua impossibilidade de cumprimento e, no mérito, postula reformar a decisão prolatada, diante da legalidade dos descontos impostos por empréstimos devidamente contratados pela agravada (ID 36294446). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 36294450), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese da agravante para a concessão do pedido liminar Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual o autor pediu, em sede de antecipação de tutela, a limitação a 30% dos descontos referentes a 23 contratos de empréstimo consignado, cujo saldo devedor atual é de R$ 444.072,74 (ID 123143354 – Pág. 3 - origem). No referido documento se observa o desconto referente ao seguinte contrato: SICOOB DFMIL / CONSIG. FOLHA, Prestação: R$ 115,20, Parcelas: 95x, Total: R$ 10.944,00 No contracheque apresentado no ID 123143364 - origem, verifica-se que o empréstimo acima foi entabulado com a Cooperativa de Crédito SICOOB DFMIL - Cooperativa de Crédito dos Militares e da Segurança Pública no Distrito Federal - LTDA. Observa-se que o contrato foi firmado com pessoa jurídica diversa da agravante, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA. Nesse descortino, é relevante destacar que a responsabilização solidária de cooperativas centrais e de bancos cooperativos com a cooperada local não pode ser presumida. Ademais, não há legislação vigente que estabeleça esse tipo de responsabilização por atos de gestão da cooperada local. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E DOS BANCOS COOPERATIVOS. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CONFORME ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL. MERO CUMPRIMENTO DE DEVER NORMATIVO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO. CADEIA DE SERVIÇO. NÃO COMPOSIÇÃO. 1. Ação ajuizada em 22/07/2002. Recursos especiais interpostos em 02/07/2014 e 16/07/2014. Atribuídos a este Gabinete 25/08/2016. 2. O sistema cooperativo de crédito tem como maior finalidade permitir acesso ao crédito e a realização de determinadas operações financeiras no âmbito de uma cooperativa, a fim de beneficiar seus associados. Ao longo de sua evolução normativa, privilegia-se a independência e autonomia de cada um de seus três níveis (cooperativas singulares, centrais e confederações), incluindo os bancos cooperativos. 3. Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir a administração da cooperativa de crédito singular que apresenta problemas de gestão. 4. Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo. Eventuais responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos devem ser apuradas nos limites de suas atribuições legais e regulamentares. 5. Na controvérsia em julgamento, a cooperativa central adotou todas as providências cabíveis, sendo impossível atribuir-lhe responsabilidade pela insolvência da cooperativa singular. 6. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada um dos órgãos que o compõem. Precedentes. 7. A obrigação do recorrente BANCOOB de fazer constar, por força normativa, sua logomarca nos cheques fornecidos pela cooperativa singular de crédito CREDITEC, afasta aplicação da teoria da aparência para sua responsabilização. 8. No âmbito das relações de consumo, aplicando-se a teoria da causalidade adequada e do dano direto imediato, somente há responsabilidade civil por fato do produto ou serviço quando houver defeito e se isso for a causa dos danos sofridos pelo consumidor. 9. Na hipótese sob julgamento, nenhuma das causas da insolvência da cooperativa singular pode ser atribuída ao recorrente BANCOOB, o qual atuava como simples prestador de serviços do sistema de crédito cooperativo, nos termos da regulamentação das autoridades competentes. 10. Não há como reconhecer a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, pois o recorrente BANCOOB não forma a cadeia de fornecimento do serviço em discussão na controvérsia em julgamento. 11. Recursos especiais conhecidos e providos. (REsp 1535888/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)” Ante o exposto, há plausibilidade na alegação do recorrente, uma vez que, diante da impossibilidade de responsabilização solidária de cooperativas centrais com a cooperada local, a agravante é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para sobrestar a eficácia da decisão apenas com relação à parte agravada, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator